Tribunal: STF
Processo: Rcl 82953
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. RE 603.616. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O PARADIGMA INVOCADO E O ATO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Piauí contra acórdão do respectivo Tribunal de Justiça, proferido nos autos n. 0758298-63.2023.8.18.0000/PI, que negou provimento ao agravo interno interposto em face do decisum que aplicou a sistemática da Repercussão Geral e negou seguimento ao recurso extraordinário ajuizado pela parte ora reclamante.



    O reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto, interpretou incorretamente o Tema 280 da repercussão geral, notadamente porque “restou evidente não se tratar da residência do réu, ao contrário, o agente, após avistar os policiais, correu, dispensou a droga e adentrou na residência de uma vizinha, razões, portanto, mais que suficientes para o ingresso na residência da vizinha e realizar a busca domiciliar – demonstrando, assim, a justa causa para o ingresso”.



    Aduz que “restou plenamente justificado o ingresso na residência da vizinha para assegurar a coleta de provas e a prisão em flagrante, não se cogitando qualquer irregularidade na lavratura do auto de flagrante ou de ilicitude na prova obtida”.



    Requer seja julgada procedente a reclamação, para cassar o aresto reclamado, determinando-se o regular processamento do Recurso Extraordinário obstado.



    É o relatório. DECIDO. 



    A presente reclamação não merece provimento.



    Ab initio, destaco que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do art. 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004.



    In casu, o entendimento adotado no ato reclamado não se constitui em ofensa à tese firmada no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), que foi fixada nos seguintes termos: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    Com efeito, a decisão reclamada aludiu à ausência de fundadas razões a indicar a situação de flagrante delito para a entrada em domicílio, com alusão a elementos do caso concreto, divergindo o Reclamante quanto aos requisitos consubstanciadores da justa causa, o que desborda do conteúdo da tese fixada em sede de Repercussão Geral. É o que se verifica no voto condutor do acórdão impugnado em sede de recurso extraordinário, que fez constar expressamente que “os policiais, conforme dito, receberam as tais denúncias anônimas e invadiram a residência da agravada para apurar se, de fato, havia um flagrante”.



    Verifica-se, que, diferentemente do que afirmado pelo reclamante, o conteúdo da decisão ora reclamada não refuta a tese fixada no Tema 280, aludindo à necessidade de justa causa verificada a posteriori para enquadrar o caso sob análise em uma das exceções constitucionais que permitem a entrada em domicílio sem ordem judicial. 



    Por conseguinte, revela-se inviável a Reclamação, na esteira dos precedentes específicos desta Corte na matéria:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Penal e Processual Penal. 3. RE 603.616/RO. Tema 280. 3. Inviolabilidade de domicílio. Art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. 4. Análise do caso concreto. 5. Entrada sem mandado e sem autorização. 6. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 7. Falta de justa causa. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 49.010-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 18/02/2022)



    “Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE nº 603.616/RO (Tema nº 280 da RG). Ausência de teratologia na decisão reclamada. Reiteração dos argumentos da petição inicial. Tema nº 712 (ARE nº 666.334-RG). Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A parte agravante apenas se limitou a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente reclamatória, não apresentando elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 2. Ausência de teratologia na decisão reclamada, em que se aplicou o Tema nº 280 da Repercussão Geral. 3. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da tese firmada no Tema nº 712 da sistemática de repercussão geral para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.” Rcl 47.077-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 01/12/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616/RO. TEMA 280. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. Precedentes. III – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. Precedente. IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedente. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 54.493-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 09/10/2023)



    Deveras, o Tribunal a quo decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Suprema Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição.



    Logo, evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória, considerando-se, ainda, que a aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HIPÓTESE DE CONTRADIÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 603.616 RG/RO (TEMA 280). INOCORRÊNCIA. SUPOSTA ILEGALIDADE NA INVASÃO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. NÃO RECONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE E DESENTRANHAMENTO DAS PROVAS DOS AUTOS, CASSANDO AS DECISÕES DOS AUTOS ORIGINÁRIOS. NÃO CABIMENTO. POSTULAÇÃO QUE NÃO PASSA DE SIMPLES PEDIDO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO APLICADO NA ORIGEM. USO INADEQUADO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 49.099-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 06/10/2021) 



    Diante desse delineamento jurídico e da pretensão recursal, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE esta reclamação, nos termos do parágrafo único do artigo 161 do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente